Tribunal: TJDFT
Processo: 0726432-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RATEIO DE PERDAS. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão de declínio de competência para o foro do domicílio do consumidor em ação de cobrança de rateio de perdas de cooperativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição e omissão no acórdão embargado; e (ii) verificar a correção da qualificação da relação entre cooperativa e cooperada como relação de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e expressa as questões suscitadas, especialmente quanto à natureza da relação jurídica entre cooperativa e cooperada no caso de ação de cobrança de rateio de perdas.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre a cooperativa e a cooperada, especialmente em ação de cobrança para receber valores correspondentes ao rateio das perdas.
5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, mas apenas à correção de omissões, contradições ou obscuridades no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não configuram meio processual para rediscussão de mérito. 2. A relação entre cooperativa e cooperada pode ser caracterizada como relação de consumo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1o, IV; CDC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1824214, 07417887820238070000, TJDFT; Acórdão 1968131, 0726432-09.2024.8.07.0000, TJDFT.